Tribunal: TJMT
Processo: 1017875-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017875-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), MARCILENE MARQUES MOREIRA - CPF: 049.124.941-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a alegação de impenhorabilidade e determinou o desbloqueio de R$ 2.036,34 (dois mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), por considerar o valor inferior ao limite de 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, pode ser reconhecida de forma automática para valores mantidos em conta bancária que não seja poupança, dispensando a comprovação por parte do devedor de que se trata de reserva destinada à sua subsistência e de sua família.

III. Razões de decidir:

3. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, é presumida de forma absoluta apenas para quantias depositadas em caderneta de poupança.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a proteção pode ser estendida a valores em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove, de forma concreta, que tais valores constituem reserva de patrimônio destinada a garantir seu mínimo existencial e a subsistência de sua família.

5. É ônus da parte executada demonstrar que a quantia bloqueada se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade, não sendo possível o seu reconhecimento automático pelo juízo, sob pena de violação à efetividade da tutela executiva.

6. A conduta processual do devedor, que permaneceu revel e se manifestou apenas após a constrição, sem apresentar qualquer prova da natureza dos valores, reforça a necessidade de afastar a presunção de impenhorabilidade e manter a penhora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvada a quantia depositada em caderneta de poupança, não é presumida, exigindo que o devedor comprove que os recursos mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras constituem reserva destinada à sua subsistência e de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de provar que a verba constrita se enquadra na regra de impenhorabilidade, não cabendo o seu reconhecimento automático.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF; STJ - AgInt no REsp: 2156298 DF; STJ - REsp: 1677144 RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juína
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, registrado sob o no
1000515-96.2019.8.11.0025
, ajuizado em desfavor de
MARCILENE MARQUES MOREIRA
.

Em manifestação protocolada no
ID. 182815595
, a parte executada,
MARCILENE MARQUES MOREIRA
, representada pela Defensoria Pública, requereu o desbloqueio da quantia de R$ 1.943,61 (mil, novecentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) constrita via SISBAJUD. Sustentou que o valor é impenhorável por ser inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme o art. 833, X, do Código de Processo Civil, e a jurisprudência extensiva do Superior Tribunal de Justiça. Postulou, assim, a anulação da penhora com a consequente devolução do montante retido.

A decisão agravada (
ID. 194561444
), por sua vez, acolheu o pleito da executada para determinar o levantamento dos valores bloqueados. O juízo de primeiro grau fundamentou que a quantia constrita, no total de R$ 2.036,34 (somados os bloqueios de R$ 1.980,32 e R$ 56,02), é manifestamente inferior ao teto de impenhorabilidade de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC, e em conformidade com a interpretação ampla conferida pelos tribunais superiores, que abrange valores em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. Com isso, determinou o desbloqueio da quantia total em favor da parte executada.

Inconformada, a parte exequente,
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME
, interpôs o presente Agravo de Instrumento (
ID. 290618359
). Aduziu, em suas razões, a existência de má-fé processual da parte agravada, que teria permanecido inerte durante todo o processo e se manifestado apenas após a constrição de seus bens. Afirmou que a liberação dos valores acarretaria dano de difícil reparação e que a agravada não comprovou a natureza salarial dos valores bloqueados, o que relativizaria a regra da impenhorabilidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora sobre os valores.

Em análise liminar (
ID. 291002890
), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, visto que, em sede de cognição sumária, não fora identificada a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano, considerando os valores relativamente baixos que foram bloqueados.

Devidamente intimada, a parte agravada,
MARCILENE MARQUES MOREIRA
, apresentou contrarrazões (
ID. 299081872
). Defendeu a manutenção da decisão recorrida, reafirmando que a quantia bloqueada é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Salientou que a jurisprudência do STJ e do TJMT protege tais valores para assegurar a subsistência do devedor e que a parte agravante não comprovou qualquer indício de má-fé ou fraude. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.036,34 (dois mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) constrita via SISBAJUD, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000515-96.2019.8.11.0025.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida se equivocou ao reconhecer automaticamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que a parte agravada permaneceu revel durante todo o processo, manifestando-se apenas após a efetivação da constrição judicial, sem comprovar que os recursos possuem natureza salarial ou constituem reserva destinada à subsistência familiar.

Já a parte agravada, representada pela Defensoria Pública, defende que os valores bloqueados se encontram protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, por serem inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, sustentando a manutenção da decisão que determinou o desbloqueio.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Como se sabe, a impenhorabilidade de valores está expressamente prevista no art. 833, IV e X, do CPC, os quais estabelecem que são impenhoráveis, respectivamente, “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
” e “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”. Em relação ao inciso X, embora a legislação especifique apenas a hipótese da caderneta de poupança, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que a quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta-poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art . 833, IV e X , do Código de Processo Civil
” (STJ - AgInt no AREsp: 2437389 DF 2023/0291212-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024).

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça define que a impenhorabilidade deve ser interpretada restritivamente, “
firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
”

(STJ - AgInt no REsp: 2156298 DF 2024/0249548-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2024).

Nessa linha, conforme destacado pelo Excelentíssimo Ministro Herman Benjamin no
REsp 1677144 RS
, “
à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC
”. Assevera o Ministro em seu voto, ainda, que “
a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
” (STJ - REsp: 1677144 RS 2017/0136287-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Considerando essa orientação jurisprudencial superior, importa destacar que, como bem apontado pela parte agravante, a parte executada não logrou êxito em fazer qualquer prova, ainda que mínima, de que os valores bloqueados pelo SISBAJUD no montante de R$ 2.036,34 (dois mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) estão acobertados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, ônus probatório que lhe incumbia nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Da análise dos autos, constata-se a absoluta ausência de documentos que demonstrem que os valores se encontravam depositados em caderneta de poupança, que são decorrentes de salário ou que são efetivamente utilizados para a subsistência da parte agravada e de sua família.

A decisão recorrida, ao reconhecer de plano a impenhorabilidade dos valores sem a devida comprovação dos requisitos legais, contrariou frontalmente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que exige interpretação restritiva das hipóteses de impenhorabilidade e determina que seja ônus da parte devedora comprovar que os valores estejam efetivamente abrangidos pela impenhorabilidade. Não se pode presumir, sem qualquer elemento probatório, que valores mantidos em conta bancária possuem natureza impenhorável, sob pena de esvaziar completamente a efetividade da tutela executiva e violar os direitos do credor.

Outrossim, cumpre destacar que a conduta processual da parte agravada, que permaneceu revel durante toda a tramitação do feito e somente se manifestou após a constrição judicial de seus bens, não pode ser ignorada na análise da questão. A mera alegação de que os valores são destinados à subsistência, apresentada tardiamente e sem qualquer elemento probatório, não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade, sendo imprescindível a demonstração concreta e específica de que os recursos constituem reserva patrimonial destinada à proteção do núcleo familiar contra adversidades, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A interpretação extensiva e automática da impenhorabilidade, sem a devida comprovação dos requisitos legais, resulta em flagrante violação aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da segurança jurídica.

Ademais, é relevante destacar que durante todo o processo, que tramita há vários anos, a parte executada manteve-se inerte, não apresentando qualquer manifestação ou comprovação de sua situação financeira, omitindo-se inclusive de informar a existência dos valores ora constritados. Tal comportamento processual, caracterizado pela revelia e pela ausência de cooperação com o Poder Judiciário, não pode ser premiado com o reconhecimento automático da impenhorabilidade, sob pena de estimular a litigância desleal e a frustração dos direitos do credor.

Portanto, tendo em vista que a parte agravada não comprovou que os valores bloqueados no montante de R$ 2.036,34 (dois mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) enquadram-se nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, considerando sua conduta processual caracterizada pela revelia e manifestação tardia apenas após a constrição judicial, e tendo em conta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige interpretação restritiva de tais hipóteses com o ônus probatório recaindo sobre a parte devedora, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade e determinar a manutenção da constrição dos valores.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão recorrida e afastar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 2.036,34 (dois mil, trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), determinando a manutenção da constrição dos valores para satisfação do crédito exequendo.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025